Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732939-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 164519840 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, que imputou ao Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência. Afirma, em suma, que decisão anterior, proferida nos autos, reconheceu sua responsabilidade subsidiária, na forma fixada no IRDR 15; que os requisitórios referentes ao valor principal incontroverso foram expedidos em desfavor do IPREV/DF, de modo que os referentes aos honorários devem observar a mesma sistemática. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma, com o reconhecimento da responsabilidade principal do IPREV/DF pelo pagamento dos honorários. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia cinge-se à determinação de expedição de precatório em face do Distrito Federal, em relação aos honorários de sucumbência. Na decisão de ID 120656 (autos de origem), o juízo a quo resolveu que: A responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL restou reconhecida pela c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, onde foi fixada a seguinte tese: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.” Destarte, os requisitórios devem ser expedidos unicamente em face do IPREV/DF. Convém ressaltar que a matéria foi alcançada pela preclusão, diante da ausência de interposição de recurso cabível na oportunidade. Nesse cenário, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal se estende aos honorários de sucumbência, de modo que os requisitórios dessa quantia devem ser expedidos em face do IPREV/DF. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se a “responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, que figura nos autos somente como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV. Caso concreto em que estando a verba honorária estabelecida no processo de conhecimento diretamente relacionada à condenação do IPREV não tem cabimento a expedição de precatórios também contra o Distrito Federal, que não é devedor principal, mas responsável e garantidor das dívidas do IPREV, entidade com personalidade jurídica própria e detentora de autonomia administrativa e financeira. Hipótese em que apenas se não quitada a dívida pela autarquia, devedora principal, estará o garante obrigado a satisfazê-la, porquanto subsidiária sua responsabilidade, não solidária” (Acórdão 1390869, 07124737320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). É importante salientar, contudo, que, a despeito da referência à condenação “do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre a parcela incontroversa”, contida no início da decisão agravada, na parte final determinou-se “a expedição dos seguintes requisitórios constando como devedor o IPREV/DF”. Desse modo, a fim de sanar a contradição existente, a responsabilidade principal pelo pagamento dos honorários de sucumbência é do IPREV/DF. Além da probabilidade do direito, há risco de dano, na emissão inadequada de ordem de pagamento, além de prejuízo na prática de ato cartorário desnecessário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a determinação de expedição de precatório em face do Distrito Federal, consignando a responsabilidade principal do IPREV/DF pelo pagamento. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora